Tribunal: TJMT
Processo: 1032192-62.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032192-62.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 800.780.791-87 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–

JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
art. 1.021, §4º, do CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

Não constatada a má-fé, a restituição do indébito se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento à Apelação para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário da apelante, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

O agravante se insurge contra o julgamento monocrático pois o caso não se enquadraria em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 932 do CPC.

No mérito, afirma estar comprovada a contratação e a disponibilização do valor.

Aduz também que
“o contrato foi firmado em um sistema seguro, com uso de cartão com CHIP e senha secreta pessoal e intransferível, que por si só, já afasta as alegações do Agravado. Portanto, ainda que se admita que as transações não tenham sido realizadas pelo próprio Autor, é correto presumir que o mesmo, de alguma maneira, contribuiu para que sua senha fosse utilizada por terceiros”
.

Ressalta que
“afinal os contratos bancários não exigem apenas e tão somente, forma escrita, não havendo que se aplicar as exigências do art. 595, do Código Civil ou art. 215, § 2º do Código Civil”
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE TAXA DE JUROS ABUSIVOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - MINORAÇÃO INDEVIDA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ.
(...).
(N.U 1021753-26.2019.8.11.0041, julgamento em 05/08/2020, DJE de 10/08/2020).

Quanto ao mérito, o agravante argui a regularidade da contratação e dos descontos.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A
agravada
ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o Contrato descrito na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

O agravante, por sua vez,
não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não anexou a avença ou outro documento que comprovasse sua realização e, consequentemente, a legalidade do desconto
.

Juntou apenas
prints
de tela de computador
, os quais não servem para essa finalidade, visto que produzidos unilateralmente.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/02/2021, DJE de 1º/03/2021).

Em relação aos valores descontados do benefício previdenciário, devem ser restituídos na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Ademais, no que diz respeito à condição de analfabeta da agravada, a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler nem escrever tem de observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas), conforme entendimento do STJ.

Assim, uma vez que o agravante não demonstrou a regularidade da contratação, como exige o art. 373, II, do CPC, a dívida deve ser declarada inexistente.

Posto isso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa descrita no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023